Tribunal: TJBA
Processo: 8050420-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050420-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAIANE MARTINS BRANDAO Advogado(s): CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão/restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com conversão em acidentário (B-91), bem como os pedidos subsidiários de aposentadoria por incapacidade permanente (B-92) e auxílio-acidente (B-94). A autora sustenta que relatórios médicos particulares atestam sua incapacidade laborativa decorrente de transtorno depressivo recorrente e fibromialgia, alegando nexo entre as doenças e o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao benefício por incapacidade, diante dos documentos particulares apresentados; (ii) estabelecer se há nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral desenvolvida, a justificar a natureza acidentária dos benefícios pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, elaborado por médico psiquiatra, conclui que a autora apresenta transtorno depressivo recorrente em remissão e fibromialgia, mas sem sinais de incapacidade laborativa, seja temporária ou permanente. 4. A perícia afasta o nexo causal entre as patologias apresentadas e o trabalho desempenhado pela autora, considerando, inclusive, a literatura médica e a ausência de agravamento decorrente da atividade laboral. 5. Os relatórios médicos particulares juntados aos autos não possuem força probatória suficiente para infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial oficial, que permanece hígido e apto a fundamentar o julgamento de improcedência. 6. Diante da ausência de prova robusta da incapacidade laboral e do nexo causal, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa atestada por perícia judicial inviabiliza a concessão de benefícios por incapacidade. 2. Relatórios médicos particulares não prevalecem sobre laudo oficial quando não evidenciam erro técnico ou insuficiência probatória. 3. A inexistência de nexo causal entre as patologias e o trabalho afasta o caráter acidentário do benefício previdenciário. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86; CPC/2015, arts. 373, I, 479. Jurisprudência citada: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.10.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DAIANE MARTINS BRANDÃO, em face da sentença prolatada nos autos da da Ação de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária e Conversão em Acidentário (B:91), ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)